Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-25.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004259-25.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), João Aparecido Cabrera Batista (APELADO), JOAO APARECIDO CABRERA BATISTA - CPF: 536.091.821-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO FABIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 866.701.311-00 (APELADO), WALDENIR MIRANDA DA SILVA (APELADO), NILSON DA CUNHA - CPF: 615.844.521-53 (APELADO), MARIA DO CARMO CABRERA BATISTA (VÍTIMA), MATEUS SEBASTIAO BATISTA DA SILVA - CPF: 059.716.291-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHA – AMEAÇA NÃO DIRECIONADA À VÍTIMA -
CRIME DE AMEAÇA NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - AUSÊNCIA DE RISCO CRECRETO DE MAL FUTURO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Para tipificação desse delito, pressupõe-se que a ameaça seja idônea, séria e concreta. Se for empregada de maneira vaga, não configura o crime previsto no art. 147 do CP (Estefam, André. Direito penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 308).

Se existem dúvidas, recomenda-se a absolvição com aplicação do princípio in dúbio pro reo, a fim de se evitar injustiças.
” (Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito – ID 146579659)

“
Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto.”
(TJMT, Ap nº 58665/2016 - Primeira Câmara Criminal - 7.7.2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 1004259-25.2020.8.11.0006 – COMARCA DE CÁCERES

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: JOAO APARECIDO CABRERA BATISTA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 1004259-25.2020.8.11.0006), que absolveu JOAO APARECIDO CABRERA BATISTA por ameaça no ambiente doméstico - art. 147 do CP e art. 61, II, "f", do CP - (ID 146579659).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado (ID 146579668).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 146579671).

A 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – sentença penal absolutória pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito familiar - violência doméstica – Irresignação da Ministerial: pretendida condenação em relação ao tipo penal previsto no artigo 147, caput, do Código Penal sufragada na existência de farto conjunto probatório – elementos suficientes a comprovarem a autoria e a materialidade delitivas – boletim de ocorrência e declarações da vítima, que se encontram em total harmonia com as demais provas coligidas aos autos – pelo PROVIMENTO do recurso..
” (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 151937663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta no incluso caderno informativo que, no dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das 21h15min, na residência localizada na Rua Leopoldo Ambrósio Filho, nº 698, Bairro DNER, neste município e comarca de Cáceres/MT, o denunciado João Aparecido Cabrera Batista, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à Maria do Carmo Cabrera Batista, sua irmã, por gestos, empunhando uma faca, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas. [...]

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA JOÃO APARECIDO CABRERA BATISTA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça – ID 146577907).

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“A vítima, ao ser inquirida em tanto em sede policial como em Juízo, relatou que o acusado, de posse de uma faca, estava em frente da sua residência, proferindo xingamentos e chamando ‘pelo macho da casa’, tendo confirmado que não houve ameaça direcionada especificadamente à ela, deixando claro que o temor existente é em razão do histórico agressivo.

Ainda que seja possível a caracterização de ameaça por meio de gestos, como a acusação faz referência, no caso dos autos, o que se extrai é que os supostos gestos se direcionavam ao ‘macho da casa’, por quem o acusado chamava e não restou indicado risco concreto de um mal futuro à vítima, que sequer visualizou o ato “ameaçador” que teria sofrido.

Desta forma, entendo restar dúvidas acerca do preenchimento do requisito subjetivo ao reconhecimento do delito de ameaça, que consistente no efetivo temor da vítima, diante de uma promessa real e concreta da prática de mal injusto e grave. Ademais, é cediço que, para que haja uma condenação, há necessidade de certeza, de provas seguras nos autos que revelem a responsabilidade e o dolo por parte do agente.

Se existem dúvidas, recomenda-se a absolvição com aplicação do princípio in dúbio pro reo, a fim de se evitar injusti
ça [...]

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para ABSOLVER o denunciado JOÃO APARECIDO CABRERA BATISTA, da imputação que se sujeito nestes autos, o que faço com fulcro no artigo 386, VII, do CPP
.” (Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito – ID 146579659).

Pois bem.

Nas fases policial e judicial, foram ouvidos os policiais militares Waldenir Miranda Silva e Benedito Fábio Rodrigues da Silva, os informantes Nilson da Cunha e Mateus Sebastião Batista da Silva, a vítima Maria do Carmo Cabrera Batista e interrogado o apelado (IDs 137872243/ 146556757/ Relatório de Mídias – ID 66969511).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- no dia 2.2.2020, por volta das 21h15min, na residência localizada na Rua Leopoldo Ambrósio Filho, nº 698, bairro DNER, na Comarca de Cáceres/MT, o apelado JOÃO APARECIDO CABRERA BATISTA empunhando uma faca, proferiu “xingamentos” contra a vítima Maria do Carmo Cabrera Batista e seu convivente Nilson da Cunha, verbalizou “
cadê o macho dessa casa
?”, bem como “
riscou
” a faca no chão da referida casa.

- o informante Mateus Sebastião Batista da Silva [filho da vítima] relatou, tanto em sede policial quanto em Juízo, que sua mãe [vítima] e seu tio [apelado] possuem problemas em relação à herança deixada pela genitora de ambos; o apelado batia no pilar da residência e gritava: “
cadê o macho dessa casa, porque que não sai aqui fora
”.

- a testemunha Nilson da Cunha [convivente da vítima] descreveu, nas fases policial e judicial, que foi acordado pela vítima contando que o apelado havia ido na frente da residência e “
xingado”
os dois; o apelado havia chamado “
o macho da casa
”, se referindo a ele; não se envolveu em briga com o apelado; quando bebe, o apelado sempre briga com a vítima.

- a vítima Maria do Carmo Cabrera Batista narrou, em ambas as fases de persecução penal, que seu filho [Mateus Sebastião Batista da Silva] ligou para ela; avisou que o apelado estava na frente da residência com um faca; foi xingada; não houve ameaça direcionada à ela.

Dito isso, vejamos.

A ameaça atribuída ao apelante
não pode ser extraída das declarações da vítima Maria do Carmo Cabrera Batista, notadamente porque, em Juízo, confirmou que “
houve xingamentos, mas não ameaça direcionada à ela
”.

Essa narrativa está corroborada aos depoimentos, em ambas as fases de persecução penal, do informante Mateus Sebastião Batista da Silva, filho da vítima, e da testemunha Nilson da cunha, convivente da vítima, que estavam presentes no local dos fatos, no sentido de que o apelado verbalizou apenas: “
cadê o macho da casa
”, ou seja, não direcionou qualquer ameaça à vítima que configure a prática do delito.

Anote-se que o “gesto” de “
riscar a faca
” não foi relacionado à vítima, mas sim ao seu convivente, visto que o apelado chamava pelo “
macho
”, portanto, não mostrou-se evidenciado o risco concreto de um mal futuro à vítima.

Para tipificação desse delito, pressupõe-se que a ameaça seja idônea, séria e concreta. Se for empregada de maneira vaga, não configura o crime previsto no art. 147 do CP (Estefam, André. Direito penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 308).

Nesse contexto, integra-se a sentença absolutória, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante:

“Desta forma, entendo restar dúvidas acerca do preenchimento do requisito subjetivo ao reconhecimento do delito de ameaça, que consistente no efetivo temor da vítima, diante de uma promessa real e concreta da prática de mal injusto e grave. Ademais, é cediço que, para que haja uma condenação, há necessidade de certeza, de provas seguras nos autos que revelem a responsabilidade e o dolo por parte do agente.

Se existem dúvidas, recomenda-se a absolvição com aplicação do princípio in dúbio pro reo, a fim de se evitar injustiças.
” (Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito – ID 146579659).

Em reforço, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto.”
(TJMT, Ap nº 58665/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 7.7.2016).

Logo, impõe-se manter a absolvição do apelado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023